Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718005-88.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVON CORREA, CELY DANIELLE BRAGA FARIAS APELADO: CELY DANIELLE BRAGA FARIAS APELANTE: IVON CORREA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 55604039, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 03a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se a inscrição para sustentação oral. INDEFIRO o pedido de ID 55626521, porquanto não há motivo para a suspensão do processo, para se aguardar o julgamento de mérito do Tema n. 837, RE n. 662.055, uma vez que não houve determinação de sobrestamento dos processos pelo e. Ministro relator. Int. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora